Tribunal: TJBA
Processo: 8038062-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038062-57.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCUS VINICIUS SERRA LIMA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2019. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES Nº 33, 34, 35, 36 E 37. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE LEGISLAÇÃO NÃO PREVISTA NO EDITAL. REFERÊNCIA À “LEI COMPLEMENTAR Nº 01/1999” EM VEZ DE “LEI COMPLEMENTAR Nº 001/1991”. MERO ERRO GRÁFICO. MATÉRIA DOS ENUNCIADOS DIRETAMENTE RELACIONADA AO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, DISCIPLINADO PELA LC Nº 001/1991, ÚNICA REFERIDA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. CANDIDATO QUE ACERTOU TRÊS DAS CINCO QUESTÕES IMPUGNADAS (33, 35 E 36), NAS QUAIS CONSTAVA A MESMA GRAFIA EQUIVOCADA. INVIABILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO DA AVALIAÇÃO. LIMITES AO CONTROLE JUDICIAL (TEMA 485 DO STF). PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA SOBRE O MESMO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038062-57.2020.8.05.0001, em que figura como apelante, MARCUS VINICIUS SERRA LIMA, e, apelado, MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.